Tribunal: TJMT
Processo: 1025234-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-20
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1025234-86.2020.8.11.0000 - COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: COOP AGRIC REG DE PODUTORES DE CANA DE MIRAD OESTE LTDA
IMPETRADO: FERNANDO JOSE MARQUIORETO, DESEMBARGADORA RELATORA DO RAC No 0002884-69.2012.8.11.0011, DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de mandado de segurança impetrado por COOPROCAMI – COOPERATIVA AGRÍCOLA REGIONAL DE PRODUTORES DE CANA DE MIRASSOL D’OESTE LTDA. em face dos DESEMBARGADORES ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES e DIRCEU DOS SANTOS, os quais figuraram, respectivamente, como relatora e presidente da 3a Câmara de Direito Privado desta Corte, no julgamento da Apelação Cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, na Ação de Obrigação de Fazer n. 0002884-69.2012.8.11.0011, ajuizada por FERNANDO JOSÉ MARQUIORETO.
A impetrante salienta, inicialmente, o cabimento excepcional deste mandamus, por ser contra decisão manifestamente ilegal e teratológica proferida pela 3a Câmara de Direito Privado, em relação a qual não caberia recurso com efeito suspensivo.
Aduz que restou sobejamente comprovado nos autos que o Recurso de Apelação Cível n. 0002884-69.2012.8.11.0011 é intempestivo, uma vez que houve dissimulada arguição de FERNANDO JOSÉ MARQUIORETO sobre a ocorrência de nulidade, consubstanciada no falecimento do seu Patrono, porquanto essa nulidade seria de algibeira, uma vez que ele não apontou a data do falecimento do Advogado.
Defende que é inquestionável a prescrição do direito, como reconhecido em primeira instância, a qual foi revolvida no acordão objeto deste mandado de segurança.
Sustenta, também, que houve “patente equívoco da E. DESEMBARGADORA RELATORA em seu V. VOTO (Id: 34352456), foi e é considerar a ação de EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA ajuizada em 2004 (“englobada” – ou melhor, cumulada com a ação de obrigação de fazer – proc. no 245/2004 – Cód. 18483 – Recurso de APELAÇÃO no 110537/2008) como litispendentes ao presente feito (execução de obrigação de fazer) que foi objeto do Recurso de APELAÇÃO, que originou o v. acórdão aqui recorrido, ou seja, esta AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. É lição comezinha na Ciência do Direito, para que 2 (duas) ou mais ações sejam consideradas como litispendentes, estas devem, concomitantemente, possuírem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.”
E que “a Ação de EXECUÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA (proc. no 245/2004 – Cód. 18483 – Recurso de Apelação no 110537/2008) ajuizada em 2004 tem pedido totalmente distinto da ação objeto deste recurso – OBRIGAÇÃO DE FAZER. Logo, é impróprio, indevido, inexato e portanto, contrário a definição de litispendência insculpida no artigo 337, §§ 2o e 3o do vigente CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, asseverar, como quer fazer crer o V. VOTO (que resultou no v. acórdão), que há litispendência entre as duas ações em epígrafe. É justamente o contrário, NÃO há litispendência entre as duas ações apontadas.”
Diante disso, argumenta que o acórdão, ora combatido, baseou-se em premissa equivocada, pois a interrupção da prescrição ocorreria somente no caso de litispendência, o que não aconteceu na hipótese, portanto, não haveria o que se falar na interrupção do prazo prescricional.
Reforça que “o V. VOTO também afirma, de forma equivocada, que a presente lide – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Código no 163484, que almeja o cumprimento da obrigação de fazer, vencida em 10/06/1991, para que esta IMPETRANTE-COOPERATIVA executada assuma, bem como transfira a dívida do IMPETRADO-MARQUIORETO junto ao BANCO DO BRASIL, liberando os bens dados em garantia à indigitada Instituição Financeira, “nada mais é que um desdobramento da Ação de Execução 245/2004, cujo processamento ainda se mantém no Juízo da 1a Vara de Mirassol D’Oeste, agora, apenas em relação ao pagamento da importância correspondente a 1500 (mil e quinhentas) toneladas de cana de açúcar, já colocada na esteira da destilaria”.
Nesses termos, aprofunda o debate da matéria, pugnando pela concessão da medida liminar inaudita altera parte, para suspender a eficácia da decisão judicial, ora vergastada, e, no mérito, para anular o Acórdão diante dos vícios apontados.
A análise do pedido liminar foi postergada para após a oitiva das partes.
Instadas a se manifestarem, os impetrados prestaram informações (ID 71251474 e 71319468), por sua vez, FERNANDO JOSÉ MARQUIORETO apresentou manifesto no ID 799976493).
O Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça, Dr. PAULO FERREIRA ROCHA, opinou pela denegação da segurança, sob o fundamento de que a decisão não seria teratológica.
Intimado para se manifestar, sobre eventual indeferimento liminar do pedido, o impetrante pugna pelo conhecimento da ação e procedência do seu mérito.
Vieram os autos conclusos.
É a síntese do necessário.
Decido.
O Mandado de Segurança, disciplinado pela Lei n. 12.016/2009, será concedido apenas quando a parte possuir direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerçam (art. 1o).
Em se tratando de impetração contra ato judicial, sua utilização é admitida somente se do decisum não couber Recurso próprio e se o ato impugnado for considerado teratológico, manifestamente ilegal ou praticado com abuso de poder, como sedimentado na Súmula n. 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”
Por sua vez, o artigo 5o da Lei n. 12016/2009 dispõe que:
“Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado”.
A Doutrina e a Jurisprudência estabelecem que “É inadmissível o procedimento mandamental se o impetrante não comprova que o ato judicial reveste-se de teratologia ou de flagrante ilegalidade nem demonstra a ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão impugnada” (STJ, AgRg no MS n. 21.883, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 3-5-2017).
No caso dos autos, a decisão contra a qual se insurge a impetrante desafia o recurso especial, o qual foi interposto pelo impetrante. Destarte, não há suporte jurídico para a impetração do Mandado de Segurança à hipótese em análise.
Quanto à ausência dos requisitos legais, assim preceitua o art. 10 da Lei do Mandado de Segurança:
“Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”.
Portanto, é caso de indeferimento da exordial do Mandado de Segurança e consequente extinção do feito, pela inadequação da via eleita e também pela tentativa de sua utilização como sucedâneo recursal.
A propósito:
“MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - ATO JUDICIAL- AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA – Teratologia ou manifesta ilegalidade na r. decisão judicial ora impugnada, não reconhecidas - As questões jurídicas deduzidas no presente mandado de segurança deverão ser impugnadas por meio da interposição do recurso próprio - Mandamus que não se presta a suprir a interposição do recurso cabível - Aplicação da Súmula no 267, da jurisprudência reiterada e dominante do E. STF - Precedentes - ORDEM DENEGADA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ARTIGOS 485, I E VI, DO CPC/15, 6o, § 5o E 10 DA LEI FEDERAL No 12.016/09 - Recurso não conhecido.” (TJSP, MS: 22381353420218260000 SP 2238135-34.2021.8.26.0000, Relator: Ana Liarte, Data de Julgamento: 05/11/2021, 4a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/11/2021)
Ademais, como bem salientado no Parecer Ministerial, inexiste teratologia na decisão vergastada, veja-se:
“[...] Verifica-se que não há teratologia no posicionamento adotado, vez que se encontra devidamente fundamentado em precedentes.
Em relação ao falecimento do patrono, o entendimento é de que os atos praticados após o falecimento são nulos, em razão do prejuízo do direito de defesa da parte que havia constituído o advogado.
Em relação à prescrição, verifica-se que o seu curso renovou em razão do trânsito em julgado da decisão que extinguiu em parte a execução, motivo pelo qual não há que se falar em prescrição no presente caso.
Sendo assim, evidente que o remédio constitucional foi utilizado como sucedâneo recursal, vez que não há teratologia no julgamento impugnado, [...]” (ID 72327489)
Nesse sentido:
“MANDADO DE SEGURANÇA – ACÓRDÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER – ARRENDAMENTO MERCANTIL – SEGURANÇA DENEGADA.
Verificada a ausência de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder no acórdão que rejeitou embargos de declaração, por ausência de omissão, a denegação de mandamus impetrado para combatê-la é medida que se impõe.
Hipótese na qual houve o devido pronunciamento acerca do ponto alegado como omisso.” (TJMT, MS 0153543-84.2016.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017)
Ante o exposto, indefiro a petição inicial, e, de plano, julgo extinta a lide, denegando a segurança, nos termos do art. 485, incisos I e IV, do CPC c/c art. 10, caput, da Lei n. 12.016/2009.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora